Tribunal: STF
Processo: HC 59128
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO STF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART. 119, I, H. - E INCOMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR ORIGINARIAMENTE "HABEAS CORPUS" QUANDO A AUTORIDADE COATORA E
JUIZ DE DIREITO. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.